Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL, E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON/DF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença a qual julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON/DF no valor de R$ 25.800,00, por suposta falha na prestação de serviço a consumidor. 1.1. Em contrarrazões, a parte apelada requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar (i) se há violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a regularidade do procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/DF; (iii) a existência de motivação idônea para o ato administrativo; e (iv) a adequação e proporcionalidade da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pesem as alegações do apelado, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange à nulidade do ato administrativo que impôs a multa aplicada pelo réu, sem qualquer violação que implique em não conhecimento do apelo.
4. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/DF observou o devido processo legal, com notificação da parte, possibilidade de apresentação de defesa e interposição de recurso administrativo. 5. A decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente, com base na conduta infracional e nos critérios legais previstos para a aplicação de penalidades, conforme disposto na Portaria 34/2020 do IDC/DF. 6. O valor da multa revela-se proporcional à gravidade da infração e ao porte econômico da empresa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da finalidade pedagógica da sanção. 7. Presume-se a legitimidade dos atos administrativos, cabendo à parte interessada demonstrar vício ou ilegalidade, o que não se verificou no presente caso. 8. “A multa administrativa aplicada pelo Procon/DF é válida quando fundamentada em critérios objetivos que consideram a vantagem auferida, a gravidade da infração e a reincidência da conduta.” (0719807-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, DJe 15/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. É legítima a atuação do PROCON/DF na aplicação de penalidades administrativas quando constatada infração às normas de defesa do consumidor, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. 2. A sanção administrativa de multa é válida quando aplicada com base em fundamentos objetivos, respeitando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 3. Presume-se a legitimidade dos atos administrativos, incumbindo ao administrado demonstrar vício ou ilegalidade para fins de invalidação judicial."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, 56 e 57; CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719807-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, DJe 15/05/2025; TJDFT, 0715243-31.2024.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 09/05/2025.